Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESNECESSIDADE DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

2. No caso, não houve fundamentação quanto à necessidade da medida para assegurar o comparecimento do réu aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou reprimir resistência injustificada à ordem judicial.

3. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e que permaneceu preso até a concessão da liminar, indicando a sua hipossuficiência, a concessão da liberdade provisória independentemente do respectivo pagamento é medida que se impõe.

4. Ordem concedida.